Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727017-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo informado pelo agravado e consoante consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida sentença no feito de origem. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria a exclusão do presente processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator